Tribunal: TJBA
Processo: 8072472-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072472-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAQUIM CARDOSO ALVES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL LIMITADA À PARTE QUE TEVE RECURSO DESPROVIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 11 E 16, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8072472-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ELIAQUIM CARDOSO ALVES e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,